Tribunal: TCU
Processo: 032.809/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10588/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.809/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aldair Machado de Alvarenga Monteiro (XXX.794.027-XX); Antonio Acacio Rosa de Carvalho (XXX.317.127-XX); Daniel Soares Torquato de Lima (XXX.682.824-XX); Iraci da Silva Neves (XXX.448.107-XX); Iulia Quintela de Oliveira Andrade (XXX.394.377-XX); Katia Goncalves Ferreira (XXX.353.987-XX); Luciano Gomes Machado (XXX.056.577-XX); Maria de Lourdes de Souza Ramos (XXX.706.117-XX); Nidilcea da Silva Braz (XXX.495.207-XX); Sueli Maria Refrande (XXX.163.297-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.